Tribunal: TJDFT
Processo: 0704785-19.2024.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Ameaça. Resistência. Provas. Tipicidade. Culpabilidade. Pena-base. Fração. Regime prisional.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 1 ano, 2 meses e 22 dias de detenção pelos crimes de ameaça e resistência.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes para condenação; (ii) se as condutas são típicas; (iii) o exame desfavorável da culpabilidade; (iv) se adequada a fração de aumento da pena-base; (v) regime prisional.
III. Razões de decidir
3. Se a vítima declara, em juízo, que não sentiu temor pelas palavras do réu e somente registrou ocorrência para oferecer apoio à companheira do réu, não há crime de ameaça.
4. As declarações dos policiais -- de que o réu resistiu à abordagem com chutes e socos --, somadas aos depoimentos das testemunhas, na delegacia, são provas suficientes do crime de resistência.
5. Cometido o crime durante cumprimento de pena anterior, justifica-se valorar negativamente a culpabilidade.
6. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Desproporcional a fração adotada, reduz-se a pena-base.
7. Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se o réu é reincidente, o regime prisional será o semiaberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ).
IV. Dispositivo
8. Apelação provida em parte.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, 147 e 329.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.497.407/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024; súmula 269; TJDFT, acórdão 1327810, 07124724120198070006, Relatora: Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 18/3/2021; acórdão 1345233, 00063096120208070003, Relator: Des. Humberto Ulhôa, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/6/2021; acórdão 1790748, 07006206520208070012, Relatora: Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 23/11/2023.